Tribunal: TJSP
Processo: 1035325-02.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Prova pericial pleiteada pelo autor que não pôde ser realizada pela omissão do réu de juntada da via original do contrato - Impossibilidade de realização do estudo técnico na cópia trazida aos autos pelo réu pela

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

CERCEAMENTO DE DEFESA - Não ocorrência - Anulação da sentença - Não acolhimento - Prova pericial pleiteada pelo autor que não pôde ser realizada pela omissão do réu de juntada da via original do contrato - Impossibilidade de realização do estudo técnico na cópia trazida aos autos pelo réu pela má qualidade visual do documento - PRELIMINAR REJEITADA.

CONTRATO BANCÁRIO - RMC - Nulidade e inexigibilidade do débito - Manutenção - Ausência de comprovação de que o consumidor tenha manifestado inequivocamente sua vontade na contratação - Impugnação feita pelo demandante sobre a assinatura lançada no instrumento contratual - Ônus da prova que incumbia ao requerido - Inteligência dos artigos 429, II e 373, II, ambos do NCPC - Incidência do Tema 1061 - Aplicação da tese firmada pelo C. STJ em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas que definiu que na hipótese em que o consumidor, ao impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - Repetição do indébito com a possibilidade de compensação com os valores disponibilizados ao autor - Manutenção - Dano moral - Ocorrência - Indenização - Cabimento - Dano in re ipsa - Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de procedência dos pedidos mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.